Tribunal: TJPA
Processo: 0006995-85.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006995-85.2019.8.14.0070

APELANTE: DAVI BRABO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, em razão de subtração de bens mediante grave ameaça, consistente na simulação de posse de arma de fogo, com prisão em flagrante logo após o delito e confissão do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal gera nulidade do reconhecimento do acusado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se é possível a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal diante da incidência de circunstâncias atenuantes, com afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP não possui caráter absoluto e somente se impõe quando houver dúvida relevante quanto à autoria, o que não se verifica em hipóteses de prisão em flagrante e reconhecimento seguro da vítima.

4.

A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório harmônico, consistente no depoimento firme da vítima, nos testemunhos policiais, nas circunstâncias da prisão em flagrante e na confissão do próprio acusado.

5.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o contraditório.

6.

O princípio do
pas de nullité sans grief
afasta o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

7.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se plenamente comprovadas nos autos, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

8.

A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP não é obrigatório quando a autoria delitiva está demonstrada por outros elementos probatórios seguros, especialmente em caso de prisão em flagrante.

2.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e confissão do acusado, é suficiente para embasar condenação por crime de roubo.

3.

A incidência de atenuantes não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.882.372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVI BRABO DIAS
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa (ID
17352705 - Págs. 01/05)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
17352693 - Págs. 01/03),
imputando ao recorrente o que segue, conforme transcrito na sentença condenatória,
litteris
(ID
17352705 - Pág. 01):

Narra a peça acusatória, em resumo, que, na noite de 17 de julho de 2019, por volta de 19h o acusado, mediante uso de grave ameaça, simulando a posse de uma arma de fogo, subtraiu para si valor e objetos descritos na denúncia.

Segundo a denúncia, após relatos pela vítima com as características do acusado, a polícia militar seguiu em diligência, obtendo êxito em encontrá-lo, culminado com sua prisão em flagrante, momento em que o acusado confessou a autoria do delito perante a autoridade policial
.

Em suas razões recursais (ID nº
17352712
), a defesa do recorrente sustentou, preliminarmente, irregularidade no procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição sob argumentação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Pleiteia, também, a superação da Súmula nº 231, conduzindo-se a pena intermediária aquém do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico em razão da presença de atenuantes.

Em contrarrazões (ID nº
29674059
), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
29674059
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVI BRABO DIAS
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa (ID
17352705 - Págs. 01/05)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
17352693 - Págs. 01/03),
imputando ao recorrente o que segue, conforme transcrito na sentença condenatória,
litteris
(ID
17352705 - Pág. 01):

Narra a peça acusatória, em resumo, que, na noite de 17 de julho de 2019, por volta de 19h o acusado, mediante uso de grave ameaça, simulando a posse de uma arma de fogo, subtraiu para si valor e objetos descritos na denúncia.

Segundo a denúncia, após relatos pela vítima com as características do acusado, a polícia militar seguiu em diligência, obtendo êxito em encontrá-lo, culminado com sua prisão em flagrante, momento em que o acusado confessou a autoria do delito perante a autoridade policial
.

Em suas razões recursais (ID nº
17352712
), a defesa do recorrente sustentou, preliminarmente, irregularidade no procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição sob argumentação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Pleiteia, também, a superação da Súmula nº 231, conduzindo-se a pena intermediária aquém do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico em razão da presença de atenuantes.

Em contrarrazões (ID nº
29674059
), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
29674059
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026